Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705859-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR CESAR SANDRINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR CESAR SANDRINI, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC, nos seguintes termos (ID 146831831 do processo de origem): Cuida-se de ação Autônoma de Produção de Prova Antecipada/Exibição de Documentos em que se pretende que o réu exiba em juízo todos os documentos que dispõe sobre as operações especificadas na inicial. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio, município de Xaxim, Santa Catarina, que é o mesmo local ou no local em que foram realizadas as transações bancárias, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito e para onde o autor notificou a ré para apresentar os documentos. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Balneário Camboriú/SC, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada naquela unidade da federação, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC, via redistribuição. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 43774426), o agravante aduz que não houve escolha aleatória de foro, pois atendeu ao disposto no art. 53, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e pede, ao final, o deferimento da tutela antecipada para que seja afastada a determinação de remessa dos autos, a fim de dar prosseguimento ao processamento da demanda. Subsidiariamente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para declarar como competente o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada sua sede. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Ora, cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula 33/STJ). Por oportuno, colaciono arestos deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 2. Apesar de as cédulas rurais indicadas na petição inicial terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 3. Admite-se o ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1658898, 07379567120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINATORIA FORI EX OFFICIO. STJ 33. 1. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo. 2. A competência territorial relativa não admite controle judicial espontâneo - STJ 33. 3. A Justiça do DF é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 4. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor. (Acórdão 1645630, 07240163920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL CUMPRIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 2. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, não há que falar em reconhecimento da competência daquela justiça especializada para processar e julgar o feito. 3. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e provido. (Acórdão 1431846, 07127505520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. DIREITO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. 1. A relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Assim, há a possibilidade de o consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. 2. Convém ressaltar que o agravante não procedeu de modo aleatório, mas de acordo com o disposto nos arts. 46, caput e 53, III, 'a', ambos do CPC, optando pelo domicílio do devedor/agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1419929, 07322253120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) Ademais, a remessa dos autos à Comarca de Balneário Camboriú/SC poderá resultar em flagrante prejuízo ao recorrente, constituindo motivo para o deferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Balneário Camboriú/SC até o julgamento final do recurso. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador